Tribunal: TJDFT
Processo: 0736675-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. DIREITO POTESTATIVO. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de evidência para decretar liminarmente o divórcio litigioso entre as partes, sob o fundamento de que era necessário observar o devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o deferimento de tutela de evidência inaudita altera pars para decretar o divórcio das partes litigantes, considerando o caráter potestativo do direito ao divórcio após a Emenda Constitucional no 66/2010.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 66/2010 reconhece o divórcio como um direito potestativo, dependendo exclusivamente da vontade de um dos cônjuges, independentemente de qualquer condição como culpa ou decurso de prazo.
4. A tutela de evidência, prevista no artigo 311 do CPC, pode ser concedida independentemente de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando houver prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, sem oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável pelo réu.
5. A manifestação inequívoca da vontade de um dos cônjuges em pôr fim ao vínculo matrimonial é suficiente para justificar a decretação do divórcio, sendo desnecessária a apresentação de defesa pelo outro cônjuge.
6. Em casos análogos, a jurisprudência tem admitido o deferimento de tutela de evidência para decretar o divórcio, reconhecendo a possibilidade de aplicação do artigo 311, IV, do CPC.
7. O agravado manifestou desinteresse em apresentar contrarrazões, reforçando a ausência de resistência válida à decretação do divórcio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O divórcio é direito potestativo que pode ser exercido por um dos cônjuges independentemente de oposição do outro.
2. A tutela de evidência pode ser concedida para decretar o divórcio inaudita altera pars, desde que haja prova documental suficiente do vínculo matrimonial e manifestação inequívoca da vontade da parte autora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 6o; CPC, arts. 311, I e IV, e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1919012, 07279737720248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 4/9/2024; Acórdão 1796812, 07402531720238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05.12.2023; Acórdão 1760145, 07183615220238070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 19.09.2023; Acórdão 1344568, 07057685920218070000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27.05.2021.